Tribunal: STF
Processo: ARE 1479121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de pequeno valor. Lei Estadual nº 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal. Recurso não provido”. (eDOC 4 – ID: 564e1975)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 2º e 5º, do texto constitucional, bem como ao art. 102, § 2º, do ADCT. (eDOC 10 – ID: 2a7c7d28)



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 792 da repercussão geral. 



    Afirma-se que a Lei Estadual nº 17.205/2019 reduziu o teto para pagamento de RPV e que “a aplicação imediata da nova lei se faz necessária no curso do processo, inclusive para fins de aferição do limite da prioridade, levando em consideração a lei vigente nesse momento para fins do art. 100, §3º, da CF”. (eDOC 10 – ID: 2a7c7d28, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o novo limite para quitação de débitos de pequeno valor, instituído pela Lei Estadual nº 17.205/2019, não se aplica ao caso, pois o título judicial que deu origem à ordem de pagamento transitou em julgado em data anterior à edição da norma. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “(...)



    É incontroverso que o título executivo judicial exequendo transitou em julgado em data anterior à vigência da Lei Estadual nº 17.205, de 7 de novembro de 2019 (f. 66 do incidente 21), bem como que o art. 2º do diploma prescreve imediata produção de seus efeitos.



    Não se questiona a possibilidade de redução do teto das obrigações de pequeno valor ou a opção do legislador estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei. Isso não significa, porém, que a determinação contida no art. 2º deva ser aplicada a toda e qualquer execução em curso, impondo-se conferir à nova lei interpretação conforme a Constituição da República, de modo a compatibilizá-la com a garantia estabelecida em seu art. 5º, XXXVI, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como com o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    Tal questão foi sedimentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF (Tema nº 792), ocorrido em 8 de junho de 2020, sob o regime da repercussão geral, quando assentouse que Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    (...)



    O entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema nº 792 é igualmente aplicável à hipótese dos autos, razão pela qual não incide o diploma estadual em questão mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade constitucional, eis que ubi eadem ratio ibi idem jus. 



    Com efeito, a EC nº 99/2017 estabeleceu limite temporal para quitação de todos os precatórios exigíveis em 25 de março de 2015 (o art. 1º, que deu nova redação ao 101 do ADCT, alude a mora naquela data): 31 de dezembro de 2024. 



    Entrementes, elevou ao quíntuplo do limite do art. 100, § 3º, da Constituição da República, as preferências relativas à idade, estado de saúde e deficiências, ao conferir nova redação ao art. 102, § 2º, da Carta. Como não estabeleceu que a elevação alcançaria apenas os credores por precatórios aludidos no art. 1º, estendeu-se a todos, independentemente das épocas em que constituídos os créditos ou exigíveis os requisitórios. Resulta que o direito foi incorporado ao patrimônio dos credores habilitados à preferência.



    Vale o mesmo raciocínio para RPVs ou OPVs - como queiram -: a nova limitação atinge apenas as requisições relativas a créditos posteriores. A interpretação pretendida frustra a efetividade da EC nº 99, que objetivou, justamente, fazer com que os entes estatais devedores liquidem o estoque exigível naquela data, assinalando prazo razoabilíssimo para tanto.



    (...)” (eDOC 4 – ID: 564e1975, p. 4-8)  



    Assim, verifica-se o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)  



    Na espécie, segundo consta do acórdão recorrido (eDOC 4 – ID: 564e1975, p. 4), a decisão que condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo transitou em julgado antes da edição da lei que reduziu o limite para pagamentos de pequeno valor, o que se deu no dia 7 de novembro de 2019. 



    Assim, a tese defendida pelo recorrente, no sentido de que o marco temporal para fins de aferição da aplicação da lei no tempo deve ser a data do momento do depósito do montante devido, e não a data do trânsito da decisão de mérito proferida na fase de conhecimento, não possui amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1390820 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER AFETADA, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA (...)” (RE 601.215 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.02.2013, grifo nosso)  



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.362.468, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; ARE 1.362.475, de minha relatoria, DJe 10.3.2022; ARE 1.362.589, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.02.2022; RE 870.609, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2021; ARE 1.457.561, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 23.11.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente